Tribunal: TJMT
Processo: 0001373-88.2016.8.11.0013
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001373-88.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE
ASTREINTES
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – MODIFICAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – POSSIBILIDADE – QUESTÃO QUE NÃO SE SUBMETE À PRECLUSÃO OU COISA JULGADA – AFASTAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – ENTENDIMENTO PÁTRIO – RECURSO PROVIDO.

1 – Os
astreintes
, consoante entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, é tema que não se submete à preclusão, ou coisa julgada, e, caso observado a necessidade, pode ser modificado de ofício, ou a requerimento das partes.

2 – Nos casos em que a Fazenda Pública figura como litigante, revela-se desproporcional a fixação de multa cominatória, em razão de seu impacto prejudicar a coletividade.

3 – O entendimento pátrio se alinha no sentido de que, a fim de garantir a efetividade da decisão judicial, nos casos em que a Fazenda Pública for parte do processo,

há de se possibilitar bloqueio em caso de descumprimento de decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1373-88.2016.8.11.0013

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos dos Embargos à Execução, opostos contra a Ação de Execução contra a Fazenda Pública, promovida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedente os Embargos, no intuito de fixar o termo inicial dos
astreintes
aplicados na decisão liminar, e os limitar a R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como, fixar o termo
a quo
dos
astreintes
majorados no ato sentencial da ação de conhecimento, e limitar os referidos a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

O Estado de Mato Grosso, em síntese, afirma que os
astreintes
não são submetidos à preclusão, tampouco à coisa julgada, logo, podem ser revistos de ofício, ou a requerimento das partes.

A continuar com o recurso, pugna pelo afastamento da multa diária, eis que existem outros meios mais efetivos, e menos onerosos a fim de que a decisão judicial seja cumprida.

Requer, subsidiariamente, que seja minorado o valor da cominação, eis que esta se encontra em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, requer a reforma do ato sentencial, no intuito de que os
astreintes
sejam excluídos, ou, subsidiariamente, que estes sejam reduzidos a patamares razoáveis e justos.

O Recorrido, no ID nº 81962527 – fls. 276/281, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 84907470, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que o recurso interposto deve ser provido, a concordar com a desnecessidade da fixação da multa diária.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos dos Embargos à Execução, opostos contra a Ação de Execução contra a Fazenda Pública, promovida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedente os Embargos, no intuito de fixar o termo inicial dos
astreintes
aplicados na decisão liminar, e os limitar a R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como, fixar o termo
a quo
dos
astreintes
majorados no ato sentencial da ação de conhecimento, e limitar os referidos a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Evidencia-se que, o Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso sustenta 3 (três) teses, a primeira sendo a possibilidade da alteração, ou remoção, dos
astreintes
mesmo após o trânsito em julgado da decisão que o originou, e, caso esta seja aceita, requer a remoção da multa diária imposta, ou a redução de seu
quantum
.

Antes de ingressar no mérito da demanda, é necessário observar que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com a Ação Cível Pública nº 0001873-91.2015.811.0013 (código nº 99588), esta que obteve Sentença procedente, a determinar que o Estado de Mato Grosso sanasse diversas irregularidades relativas ao funcionamento da Unidade de Saúde instalada no interior do Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda.

Destarte, em caso de descumprimento, fixou multa diária.

O
parquet
, então, ingressou com Ação de Execução contra a Fazenda Pública, a fim de cobrar o montante referente a mencionada cominação, entretanto, o Estado de Mato Grosso ingressou com o presente Embargos à Execução, cujo ato sentencial respectivo já foi relatado.

Pois bem.

Primariamente, é necessário evidenciar se, de fato, é possível modificar, ou excluir, os
astreintes
após o trânsito em julgado da decisão que os fixou.

O Superior Tribunal de Justiça, hodiernamente, registrou entendimento em sentido positivo à alegação do Estado de Mato Grosso, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DO MONTANTE DAS ASTREINTES PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.

[...]

4. O legislador concedeu ao juiz a prerrogativa de impor multa diária ao réu com vista a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer (art. 461, caput, do CPC), bem como permitiu que o magistrado afaste ou altere, de ofício ou a requerimento da parte, o seu valor quando se tornar insuficiente ou excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão ou a coisa julgada, de modo a preservar a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual (art. 461, § 6º, do CPC)" (AgRg no AREsp 195.303/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 12.6.2013).

[...]

7. Agravo Interno da empresa desprovido.

(AgInt no AREsp 1355927/RS, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 9/8/2021, DJe 16/8/2021).

O entendimento esposado deriva, principalmente, do texto legal, mais especificamente do que regula o artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil. Confira-se:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

[...]

É certo, portanto, que, a praxe da exclusão, ou minoração, da multa cominatória deriva de circunstâncias, contudo, é possível, e, de fato, não se submete ao instituto da preclusão, ou coisa julgada.

Superada esta tese, é necessário observar a possibilidade da exclusão, ou redução, da multa cominatória.

É importante registrar que, este e. Tribunal de Justiça, por meio de julgamentos recorrentes, fixou entendimento no sentido da pretensão recursal.

A multa cominatória, como é sabido, trata-se de meio que visa o cumprimento de determinada decisão judicial, contudo, é necessário analisar a sua eficácia com relação ao caso concreto.

Nos casos a envolver a Fazenda Pública, têm-se que a fixação de
astreintes
em desfavor do Ente Pública se revela prejudicial, pois a consequência de sua aplicação reflete na própria coletividade.

Existem diversos outros meios cominatórios que impelem o cumprimento de determinação judicial, que, ressalvadas exceções, são menos onerosas à sociedade, e mais efetivas.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício acerca deste tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE CONTINÊNCIA ENTRE AS AÇÕES - IRREGULARIDADE NO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS – NECESSIDADE DE REFORMA – MULTA COMINATÓRIA – PREJUÍZO A COLETIVIDADE - AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3. Embora seja lícito ao magistrado fixar multa diária com objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, deve ela ser afastada porque é fato que acaba por recair sobre a coletividade, notadamente quando outros meios coercitivos existem para tal finalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1007884-56.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/9/2021, Publicado no DJE 8/10/2021).

Nesta toada, como a Fazenda Pública compôs o litígio que culminou na fixação da multa, têm-se que este método se revelou prejudicial à própria coletividade, porquanto, deve ser afastado.

É certo, contudo, que, é necessário preservar o sentido da decisão que fixou a multa cominatória, pois, houve-se motivo para a referida, este sendo, assegurar o cumprimento do
decisum
.

Destarte, seria desproporcional excluir a referida, sem substituir, e garantir um método a assegurar o cumprimento do comando exarado pelo respectivo Magistrado.

Neste sentido, este e. Tribunal de Justiça, também, possui entendimento uníssono no sentido de substituir a multa cominatório pela possibilidade da realização de bloqueio, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIA, OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE, MÉDICO PLANTONISTA E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DA POPULAÇÃO - VIOLAÇÃO À RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO - DANO MORAL COLETIVO – CARACTERIZAÇÃO - VALOR EXCESSIVO — REDUÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE - FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO PROVIDO EM PARTE SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

[...]

A multa imposta pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída pelo bloqueio judicial, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada.

(N.U 0004958-02.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 30/10/2020)

Diante do exarado, portanto, há de se efetuar a substituição da medida, e não somente a sua exclusão, a fim de garantir a efetividade da decisão judicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, no intuito de substituir a multa cominatória fixada pelo Magistrado Singular, pela possibilidade de bloqueio, na hipótese do descumprimento da determinação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021